Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TESTAMENTO PARTICULAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. HERDEIROS PRESENTES NA AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREVALÊNCIA DA VONTADE DO TESTADOR.
1. Obedecidos os pressupostos previstos nos artigos 735 a 737 do CPC/2015, deve ser mantida a r. sentença que confirmou o testamento particular.
2. Não há violação ao princípio do contraditório, se os herdeiros foram intimados e estavam presentes na audiência de ratificação de testamento.
3. A questão relativa à validade do testamento deve ser objeto de ação própria, sob o rito ordinário.
4. Negou-se provimento ao apelo.